Tribunal: STF
Processo: HC 207353
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Crimes previstos no artigo 299 do Código Penal e artigo 46, caput, parágrafo único, da Lei 9.605/1998. Pedido de reconhecimento da consunção. Impossibilidade. 3. O crime ambiental foi praticado antes da adulteração de informações, razão por que não se sustenta a tese de consunção. 4. Agravo improvido.